Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por empresas em fase de recuperação judicial contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito exequendo, cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, está sujeito ao juízo universal e, por consequência, se sua atualização deve ser limitada até a data do ajuizamento do pedido de recuperação, conforme disposto no art. 9o, II, da Lei 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, mesmo que ainda não vencidos.
4. O art. 9o, II, da referida lei dispõe que os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, resguardando o princípio da isonomia entre credores.
5. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.051 (REsp 1.840.531/RS), firmou a tese de que a existência do crédito para fins de sujeição à recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador da obrigação.
6. No caso concreto, o crédito da exequente decorre de inadimplemento contratual ocorrido entre 27/02/2013 e 25/05/2015, período anterior ao pedido de recuperação judicial (27/04/2020), caracterizando-se como crédito concursal.
7. Permitir a atualização do crédito até 2024, além de afrontar o art. 9o, II, da LRF, concede tratamento privilegiado à credora em detrimento dos demais credores, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do plano de recuperação judicial e o princípio da paridade.
8. A decisão agravada implica risco de execução indevida de valores atualizados além do permitido, com potencial prejuízo à reorganização econômica da empresa em recuperação e aos demais credores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A existência do crédito para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador da obrigação.
2. A atualização dos créditos sujeitos à recuperação judicial deve ser limitada até a data do pedido de recuperação, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005.
3. A atualização de crédito além da data do pedido de recuperação judicial configura afronta à isonomia entre credores e compromete o plano de recuperação da empresa.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 9o, II, e 49, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.531/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09/12/2020, DJe 17/12/2020; TJDFT, Acórdão 1806383, 0700744-29.2021.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 24/01/2024; TJDFT, Acórdão 1424626, 0708043-44.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 18/05/2022.